Tribunal: CARF
Processo: 15582.000097/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000097/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/07/2004
DECANDÊNCIA. Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a decadência do lançamento relativo apenas à contribuição patronal
do período de 12/2000 e a todas as contribuições do período de 01/2001 a 08/2001.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000097/2007-17
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000097/2007-17

Relatório
Trata-se de NFLD DEBCAD no 37.019.830-1 referente às seguintes contribuições
sociais:
A) Contribuição da Empresa relativas a : remuneração de segurados empregados;
remuneração de segurados contribuintes individuais (autônomos); e remuneração dos serviços
médicos prestados por cooperativa médica
B) Contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho -
RAT;
C) Contribuição destinada a terceiros: Salário Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE.
Consta dos autos NFLD às e-fls.03 a 52, e Relatório Fiscal às e-fls.61 a 67,
apresentando autuação no valor total de R$ 405.798,74. O valor original foi retificado no
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR), às e-fls. 502 a 514, no qual constava um
total de autuação de R$99.069,29, sendo R$44.170,60 de contribuições, R$41.695,50 de juros, e
R$13.203,19 de multa.
O acórdão de DRJ reconheceu a decadência de parte do lançamento original,
aplicando o art. 173 do CTN, e declarou nulidade do lançamento referente à UNIMED, por vicio
formal, conforme e-fl.521. Por fim, o acórdão de DRJ declarou procedente o lançamento no
valor total de R$99.069,29, para os períodos e valores já contemplados no DADR às e-fls. 502 a
514.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega que:
a) a decadência deveria ter sido reconhecida pelo art. 150 do CTN, o que abarcaria
o total do crédito mantido pela DRJ;
b) há inconstitucionalidade na cobrança da contribuição para o SEBRAE;
c) incorreção na incidência de juros de mora;
Requer ainda sustentação oral e envio de notificações para endereço específico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000097/2007-17

O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento parcial. Não
conheço da alegação de inconstitucionalidade em virtude da Súmula CARF no2.

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à incorreção da incidência dos juros de mora, não assiste razão à
recorrente. A cobrança se dá nos termos legais e informados no relatório Fundamentos Legais do
Débito (FLD) às e-fls.44 a 49.
Sobre o pedido de sustentação oral, este deve ser realizado em formulário próprio,
dentro do prazo regimental.
Em relação ao envio de notificações, estas se darão no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto no70.235/1972.
Em respeito à decadência questionada, da análise do DADR (e-fls.502 a 514), são
verificados os seguintes valores de contribuição, que não foram excluídos.
COMPETÊNCIA
VALORES
VALORES
TOTAL
12/2000
320,00
19.662,56
R$19.982,56
01/2001
940,25

R$ 940,25
03/2001
1.658,53

R$ 1.658,53
04/2001
4.180,85

R$ 4.180,85
05/2001
3.984,56

R$ 3.984,56
06/2001
4.505,41

R$ 4.505,41
07/2001
4.866,67

R$ 4.866,67
08/2001
4.051,77

R$ 4.051,77
TOTAL
24.508,04
19.662,56
R$44.170,60

Portanto, todos os valores mantidos compreendem-se entre as competências
12/2000 e 08/2001. Identificando os valores acima, temos:
a) R$320,00 (12/2000)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000097/2007-17

Valor referente a contribuição sobre pagamentos a Autônomos declarados em
GFIP (DADR, e-fl.505). Conforme item 4.3 do Relatório Fiscal (e-fl.64):
4.3 AUD-Neste levantamento foram lançadas as contribuições previdenciárias não
recolhidas, incidentes sobre o valor dos serviços prestados à notificada por contribuinte
autônomos, a partir da competência 01/1999 e que foram informados em gfip.
Logo, não houve antecipação deste valor pelo contribuinte. Correta a aplicação do
art. 173 do CTN pela DRJ.
b) R$19.662,56 (12/2000)
Valor se desdobra em contribuições das seguintes naturezas: R$14.989,42
(Empresa) e R$4.673,14 (Terceiros), identificados no DADR, e-fl.510. Conforme item 4.5 do
Relatório Fiscal (e-fl.65):
4.5 FPG - Neste levantamento foram lançadas:
1- complemento da contribuição da empresa recolhida a menor em GPS nas
competências 08/2000,11 e 12/2000, 01/2001, 03 a 08/2001.
2- complemento da contribuição para terceiros recolhida a menor em GPS nas
competências 01/2001, 03 a 08/2001.
3- Total da contribuição para terceiros não recolhida em GPS nas competências
08/2000, 11 e 12/2000.
Logo, pelo subitem 3, não foi recolhida a contribuição de terceiros no valor de
R$4.673,14. Correta a aplicação do art. 173 do CTN pela DRJ para este valor.
Para os demais valores, das competências 01/2001, e 03 a 08/2001, todas são
referentes a empresa e terceiros, conforme e-fls.510 e 511. Pelo item 4.5, supracitado, identifica-
se que houve recolhimento antecipado pelo contribuinte, justificando a aplicação da decadência
conforme art. 150 do CTN, nos termos da Súmula CARF no99.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O contribuinte foi cientificado da autuação no dia 05/10/2006 (e-fl.87). Desta
forma, pelo art. 150 do CTN, teríamos as competências anteriores a outubro de 2001, atingidos
pela decadência. Por sua vez, ao aplicarmos o art. 173 do CTN, apenas as competências
anteriores a dezembro de 2000 seriam atingidas pela decadência. Sobre a competência de
dezembro de 2000 o voto do acórdão de DRJ bem esclarece que:
34. Quanto As contribuições previdenciárias relativas As competências 12/2000 a
07/2004, permanece válido o lançamento. Pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, o
prazo de cinco anos inicia sua contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, para este período, o prazo
começou a fluir em 01/01/2002, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública efetuar o
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.902 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000097/2007-17

lançamento em 31/12/2006, não tendo se operado a decadência em relação a esta
parcela do lançamento. (e-fl.524)
35. Cabe ressaltar que no caso da competência, 12/2000, o seu pagamento ocorre em
01/2001, a teor do art. 30, I, "b", da Lei 8212/91. Dessa forma, o lançamento só pode ser
efetuado após a data do vencimento da obrigação no mês seguinte, aplicando-se a esta
competência a mesma contagem do prazo decadencial acima relatada.
Pelo exposto, identificamos que assiste razão parcial à recorrente.
Deve ser mantido o valor de contribuição de R$320,00 (12/2000) da letra “a”
acima, e o valor de contribuição de R$4.673,14 (12/2000), da letra “b” acima, perfazendo o
montante de lançamento mantido de R$4.993,14, aos quais devem ser acrescidos os devidos
juros e multas legais. Tais valores sujeitam-se à regra decadencial do art. 173, reafirmando
entendimento da instância inicial sobre eles. Todos os demais valores restantes, das
competências 12/2000 a 08/2001, constantes da tabela supra, foram fulminados pela regra
decadencial do art.150 do CTN.
Concluo meu voto pelo acolhimento parcial do recurso, não conhecendo dos
argumentos de constitucionalidade e, no mérito, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, reconhecendo a decadência do valor de R$39.177,46 pela aplicação da Súmula
CARF no99.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 577
DF CARF MF
Original